Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-26.2020.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JULIANO MUNIZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: JULIANO MUNIZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
29/04/2021
Número: 0600107-26.2020.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600107-26.2020.6.16.0006
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Inscrição Eleitoral, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária,
Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600107-
26.2020.6.16.0006 que, considerando que não foram observados os prazos e requisitos específicos
da lista especial disciplinada pela Resolução nº 23.596/2019 do TSE e Portaria nº 357/2020, julgou
improcedente o pedido para regularização imediata da filiação partidária, sem prejuízo do
processamento da filiação dos requerentes no Partido Democracia Cristã - DC na segunda semana
de outubro de 2020 ou, não sendo possível em razão do período eleitoral, na segunda quinzena de
abril de 2021, nos termos do artigo 11 e seguintes da Resolução nº 23.596/2019 do TSE (Pedido de
regularização de filiação partidária ou inclusão em lista especial proposta por Juliano Muniz de
Oliveira, Alessandro Rosa Galdino, Ariel Rosa Galdino, Ozenir Galdino, Wilson Moniz Pereira, Fábio
Pires Pereira, Lucia Helena da Silva Lopes e Michelle Carvalho da Silva (Michelle Carvalho
Cordeiro). Alegam os autores que, residentes e domiciliados no município de Guaraqueçaba - PR,
filiaram-se ao Democracia Cristã - DC em janeiro de 2020, obedecendo o prazo legal para filiação
partidária, considerando-se as exigências para concorrer ao pleito 2020, e posteriormente
decidiram constituir uma Comissão Provisória do Partido no Município de Guaraqueçaba. Afirmam
que em 26 de março de 2020 reuniram-se na sede estadual do partido com os membros da
executiva estadual do DC para instituir a Comissão Provisória Municipal de Guaraqueçaba,
conforme declaração anexa firmada pelo Presidente do Diretório Estadual, Sr. Valter Viana.
Sustenta que esta declaração foi convalidada pela Certidão da Composição dos membros emitida
pela Justiça Eleitoral em anexo, com exercício de 26/3/20 a 31/12/20. Dessa forma, convencidos que
estariam cadastrados como filiados do DC junto ao sistema eleitoral, vez que a Certidão da
Composição estava cadastrada no sistema, os autores aguardaram a definição quanto aos critérios
das convenções partidárias e dos prazos para registro de candidaturas. Com as novas diretrizes
trazidas pela Emenda Constitucional 107, de 2/7/20, o presidente da Comissão Provisória Municipal,
Sr. Juliano, co-autor, começou a agir para marcar reuniões com vistas à convenção partidária e
relacionar os pretensos candidatos às eleições municipais. Porém, ao solicitar certidão à Justiça
Eleitoral de filiação partidária, qual não foi sua surpresa em verificar que os autores não estão
filiados a nenhum partido político, conforme Certidões anexas, e que Lúcia Helena Da Silva Lopes
ainda constava como filiada ao PP - Partido Progressista.). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JULIANO MUNIZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
PETERSSON STYVE FALANGA (ADVOGADO)
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
WILSON MONIZ PEREIRA (RECORRENTE)
PETERSSON STYVE FALANGA (ADVOGADO)
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
ALESSANDRO ROSA GALDINO (RECORRENTE)
PETERSSON STYVE FALANGA (ADVOGADO)
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
ARIEL ROSA GALDINO (RECORRENTE)
PETERSSON STYVE FALANGA (ADVOGADO)
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
OZENIR GALDINO (RECORRENTE)
PETERSSON STYVE FALANGA (ADVOGADO)
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
FABIO PIRES PEREIRA (RECORRENTE)
PETERSSON STYVE FALANGA (ADVOGADO)
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
LUCIA HELENA DA SILVA LOPES (RECORRENTE)
PETERSSON STYVE FALANGA (ADVOGADO)
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
MICHELLE CARVALHO CORDEIRO (RECORRENTE)
PETERSSON STYVE FALANGA (ADVOGADO)
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
166
27/04/2021 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.533
RECURSO ELEITORAL 0600107-26.2020.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JULIANO MUNIZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR84815
ADVOGADO: PETERSSON STYVE FALANGA
- OAB/PR0088657
ADVOGADO: MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRENTE: WILSON MONIZ PEREIRA
- OAB/PR84815
ADVOGADO: PETERSSON STYVE FALANGA
- OAB/PR0088657
ADVOGADO: MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRENTE: ALESSANDRO ROSA GALDINO
- OAB/PR84815
ADVOGADO: PETERSSON STYVE FALANGA
- OAB/PR0088657
ADVOGADO: MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRENTE: ARIEL ROSA GALDINO
- OAB/PR84815
ADVOGADO: PETERSSON STYVE FALANGA
- OAB/PR0088657
ADVOGADO: MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRENTE: OZENIR GALDINO
- OAB/PR84815
ADVOGADO: PETERSSON STYVE FALANGA
- OAB/PR0088657
ADVOGADO: MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRENTE: FABIO PIRES PEREIRA
- OAB/PR84815
ADVOGADO: PETERSSON STYVE FALANGA
- OAB/PR0088657
ADVOGADO: MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRENTE: LUCIA HELENA DA SILVA LOPES
- OAB/PR84815
ADVOGADO: PETERSSON STYVE FALANGA
- OAB/PR0088657
ADVOGADO: MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRENTE: MICHELLE CARVALHO CORDEIRO
- OAB/PR84815
ADVOGADO: PETERSSON STYVE FALANGA
- OAB/PR0088657
ADVOGADO: MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL. PEDIDO APÓS PRAZO
ESTABELECIDO
PELA
PORTARIA
TSE
Nº
357/2020.
INTEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
Num. 31772166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

1. É intempestivo o requerimento de inclusão em lista especial manejado
após o prazo final estabelecido em cronograma pelo Tribunal Superior
Eleitoral – Portaria TSE nº 357/2020. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Juliano Muniz de Oliveira e
outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, que
julgou improcedente o pedido de inclusão dos recorrentes em lista especial do Partido
Democracia Cristã – DC, diante da intempestividade do requerimento.
Na r. sentença (ID 12748866), consignou o MM. Juiz:
“(...)
Existe, portanto, todo um procedimento regulamentar que prevê como ocorre e os prazos
do registro da filiação partidária pelos partidos políticos perante o TSE, sendo previsto
também, caso seja omitida alguma filiação, o procedimento de lista especial, o qual pode
ser iniciado pelo próprio eleitor com uma simples comunicação ao Juízo Eleitoral, previsto
na Resolução nº 23.596/2019 do TSE e cujos prazos estão na Portaria nº 357/2020.
Os prazos de 2020 já se encontram exauridos e os procedimentos previstos já foram
efetuados, encontrando-se o sistema fechado para novas inclusões, bem como se
encontra formada a “lista oficial” de filiados dos partidos perante o TSE, a qual fará a
prova da filiação partidária que valerá para a análise dos pedidos de registro de
candidatura para as eleições de 2020. Outrossim, antes do ajuizamento da presente
demanda, não houve qualquer pedido dos requerentes a este Juízo Eleitoral.
Por fim, registro que a requerente LUCIA HELENA DA SILVA LOPES não comprovou o
cumprimento do determinado no artigo 24, §4º, da Resolução nº 23.596/2019, tendo
apresentado documentos contemporâneos aos esclarecimentos prestados ao Juízo
E l e i t o r a l
.
Ante o exposto, considerando que não foram observados os prazos e requisitos
específicos da lista especial disciplinada pela Resolução nº 23.596/2019 do TSE e
Portaria nº 357/2020, julgo improcedente o pedido para regularização imediata da
, sem prejuízo do processamento da filiação dos requerentes no
filiação partidária
Partido DEMOCRACIA CRISTÃ - DC na segunda semana de outubro de 2020 ou, não
Num. 31772166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

sendo possível em razão do período eleitoral, na segunda quinzena de abril de 2021, nos
termos do artigo 11 e seguintes da Resolução nº 23.596/2019 do TSE.”

Em suas razões recursais (ID 12749116), sustentam os recorrentes,
preliminarmente, que o recurso é tempestivo, eis que intimados da sentença apenas via
Mural Eletrônico, o que viola os princípios da publicidade, isonomia e razoabilidade. No
mérito, aduzem, em síntese, que se filiaram ao partido político antes do dia 04/04/2020,
cumprindo o prazo de 06 (seis) meses previsto na legislação eleitoral, para concorrer às
eleições. Afirmam que houve desídia e negligência do partido, Diretório Estadual do
DC, em efetivar as filiações, fundamentando seu pedido no art. 11, §2º, da Resolução
TSE nº 23.596/2019. Destacam que o partido não realizou o ato de filiação no prazo
legal, apenas criou a Comissão Municipal do DC, em que os recorrentes são membros.
Sustentam que a desídia e a má-fé do partido político não podem resultar prejuízo aos
recorrentes. Por fim, requerem seja reformada a r. sentença, para que seja deferida a
inclusão dos nomes dos recorrentes em lista especial de filiação partidária, anotando-se
a efetiva data de filiação em janeiro de 2020.
Embora devidamente intimado, deixou o Partido recorrido de apresentar
contrarrazões (ID 12749416).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 15218616) opinou pelo não
conhecimento do recurso, diante da intempestividade, eis que a intimação no Mural
Eletrônico ocorreu em 11/10/2020 e a interposição em 17/10/2020, após o lapso de 03
(três) dias.
Intimados para se manifestarem acerca da alegação da Procuradoria
Regional Eleitoral, deixaram os recorrentes transcorrer o prazo
(ID 21102916).
in albis
É o relatório.
Decido.

VOTO
Preliminarmente
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer exarado nestes autos,
pugnou pela intempestividade do presente recurso eleitoral, visto a sentença ter sido
publicada no Mural Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em data de 11
de outubro de 2020 e o presente recurso eleitoral protocolado apenas em 17 de outubro
de 2020, sendo o prazo recursal de 03 (três) dias, em conformidade com o contido no
art. 258, do Código Eleitoral.
Num. 31772166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

A Lei das Eleições nº 9.504/97, em seu art. 94,
e §5º, estabelece
caput
que:

Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias
após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do
Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os
processos de habeas corpus e mandado de segurança.
(...)
§ 5º Nos Tribunais Eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações
serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do
diploma de que trata esta Lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na
página do respectivo Tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia
seguinte ao da divulgação.

Tal artigo foi regulamentado pela Portaria TRE-PR nº 270/2020, a qual
determina que:

Art. 1º Instituir o Mural Eletrônico na Justiça Eleitoral do Paraná como meio
oficial de publicação dos atos judiciais e ordinatórios pelos Cartórios Eleitorais do
estado, bem como pela Secretaria Judiciária, durante o período compreendido entre a
data final para o requerimento de registro de candidatura e o último dia para diplomação
dos eleitos.
(...)
Art. 2º Para efeitos desta Portaria, considera-se:

I - atos judiciais: os despachos, sentenças e decisões monocráticas inclusive as
interlocutórias proferidos por Juízes Eleitorais e Juízes Membros do Tribunal, prolatados
nos processos judiciais referentes às eleições;
II - atos ordinatórios: as notificações e intimações realizadas de ofício pela unidade
judiciária, nos casos previstos em Lei ou em Resolução específica do Tribunal Superior
Eleitoral ou deste Tribunal.

Da análise dos dispositivos acima, conclui-se que, durante o período
compreendido entre a data final para o requerimento de registro de candidatura e o
último dia para diplomação dos eleitos, as intimações nos feitos eleitorais deverão ser
realizadas via Mural Eletrônico.
Num. 31772166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

Todavia, embora em trâmite durante o período eleitoral, a presente
demanda tem como objeto a inclusão dos nomes dos recorrentes em lista especial, cujo
fundamento se encontra na Lei dos Partidos Políticos nº 9.096/95, não na Lei das
Eleições.
Assim, não se tratando de demanda estritamente eleitoral, a publicação dos
atos processuais, sobretudo a da sentença, deveria ter sido realizada via Diário da
Justiça Eletrônico – DJE, não via Mural Eletrônico, motivo pelo qual merece ser
reconhecida a tempestividade do recurso, o qual foi protocolado tão logo os recorrentes
dele tiveram ciência.
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia à inclusão dos nomes dos recorrentes
na lista especial de filiação ao Partido Democracia Cristã.
A legislação eleitoral determina que os nomes dos filiados serão divulgados
pelo Tribunal Superior Eleitoral, na relação oficial recebida e armazenada no sistema
Filia, cabendo aos prejudicados, cujo nome não tenha constado na mencionada lista,
requerer sua inclusão posterior, em caso de desídia ou má-fé do partido político, por
meio de procedimento próprio de lista especial.
Note-se a disposição da Lei dos Partidos Políticos nº 9.096/95:

“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.”

Ao regulamentar a matéria, o Tribunal Superior Eleitoral, na Resolução TSE
nº 23.596/2019, dispôs que:
Num. 31772166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

“Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça
Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito
de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva
zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995,
art. 19, caput).
§1º [...]
§2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez
dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o
disposto no art. 16 desta resolução.”

Assim, qualquer prejudicado poderá pleitear junto à Justiça Eleitoral a
determinação para que o partido insira seu nome na lista de filiados em relação
especial, cuja submissão ao Tribunal Superior Eleitoral estava prevista para junho e
dezembro de 2020, conforme art. 16, da Resolução TSE nº 23.956/2020:

Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto
no § 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos
meses de junho e dezembro.

Com o intuito de complementar o dispositivo acima, instruir e orientar os
filiados e as agremiações partidárias, foi expedida, também pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a Portaria nº 357/2020, que estabelece o cronograma de processamento de
relações especiais do mês de junho de 2020:

CRONOGRAMA PARA PROCESSAMENTO DAS RELAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA

PROCEDIMENTO
PERÍODO
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação
especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA.
16 de junho 2020
Num. 31772166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

Último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de
processamento de relação especial (art. 16, § 2º da Resolução-TSE
n.º 23.596/2019)
19 de junho de 2020
Processamento e identificação das duplicidades de filiação (idêntica
data de filiação)
22 a 26 de junho de
2020
Divulgação das duplicidades de filiação, por meio de relatório
extraído do sistema.
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
29 de junho e 2020
Geração e expedição das notificações para partidos e filiados
envolvidos em duplicidade
30 de junho a 3 de
julho de 2020
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos
envolvidos.
27 de julho de 2020
Data limite para decisão das situações sub
.
judice
6 de agosto de 2020
Data limite para registro das situações no sistema.
16 de agosto de 2020

Da análise da Portaria expedida pelo TSE, conclui-se que a data limite para
a apresentação de requerimento para a “[...] inserção do nome do filiado prejudicado na
foi o dia 16/06/2020.
relação especial de filiados pelos partidos políticos”
Compulsando os autos, constata-se que os requerentes formularam o
presente pedido somente no dia 14/08/2020, ou seja, após o prazo estabelecido, não
podendo, desta forma, ser acolhido em decorrência do perecimento do direito.
Nessa linha, a douta Representante do Ministério Público Eleitoral aduziu
(fl. 3, ID 12748766):

“(...)
de acordo com a Portaria TSE nº 131, de 20 de fevereiro de 2020, que estabelece o
“cronograma para processamento dos dados de todas as listas internas de partidos sobre
filiação partidária relativa ao primeiro semestre de 2020”, a data limite para registro das
situações no sistema, apo s percorrida toda uma sistema tica de prazos, foi o dia 08 de
junho de 2020. Em um primeiro momento, então, os requerentes poderiam valer-se das
Num. 31772166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

listas especiais, destinadas a regularizar situações envolvendo filiados prejudicados pelos
partidos. Entretanto, melhor sorte nao socorre a parte, pois a Portaria TSE nº 357, de 02
de junho de 2020, que estabelece o “cronograma para processamento dos dados sobre
filiação partidária relativo à lista especial a que se refere o art. 16 da Resolução TSE nº
23.596/2019”, prevê que o último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na
relação especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA era o dia 16 de junho de
2020, de modo que o Carto rio Eleitoral teria ate a data de 19 de junho de 2020 para
autorizar o processamento da relação especial. (...)”

Assim, em razão da intempestividade do pedido apresentado pelos
recorrentes, impõe-se o reconhecimento da decadência, mostrando-se acertada a r.
sentença, que indeferiu o requerimento para inclusão dos nomes dos recorrentes em
lista especial.
Esta Corte já se pacificou entendimento sobre o tema em diversos
julgamentos:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. ART. 19, § 2º DA LEI Nº
9.096/95. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PEDIDO. PORTARIA 357/2020 DO TSE.
DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve ser observado o prazo contido na Portaria 357/2020 do TSE, para requerimento
de inclusão em lista especial.
2. A ficha de filiação, atas e relações internas de filiados do partido não são dotados de fé
pública e são insuficientes para comprovação do vínculo partidário. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600038-70.2020.6.16.0110, ACÓRDÃO n 56394 de
09/10/2020, Relator ROGÉRIO DE ASSIS)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL.
DECADÊNCIA. MEIOS DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 20. DOCUMENTOS
UNILATERALMENTE PRODUZIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Findo o prazo estabelecido para encaminhamento da listagem de filiados pelos partidos
políticos ao TSE opera-se a decadência.
2. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública, não são aptos a
comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600040-97.2020.6.16.0188, ACÓRDÃO n 56242 de
01/09/2020, Relator VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
09/09/2020)

Num. 31772166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO DO
NOME
DO
FILIADO
EM
LISTA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
INTEMPESTIVO. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS UNILATERAIS DESTITUÍDAS DE FÉ
PÚBLICA. OFENSA À SÚMULA 20 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para o
prejudicado requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o reconhecimento da
decadência.
3. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova além da lista
oficial de filados, mas não são aceitos documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública, conforme disciplina a Súmula 20 do TSE. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(REI 0600068-39.2020.6.16.0035, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Dje 28/09/2020)

Anote-se, por fim, que o reconhecimento da decadência deste requerimento
não impede o processamento da filiação dos recorrentes ao Partido Democracia Cristã
na segunda quinzena de abril de 2021, nos termos do artigo 11, da Resolução nº
23.596/2019 do TSE.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo a quo, para julgar
intempestivo o pedido de inclusão dos nomes dos recorrentes em lista especial de
filiação partidária, diante da decadência.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600107-26.2020.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: JULIANO MUNIZ DE OLIVEIRA, WILSON MONIZ
PEREIRA, ALESSANDRO ROSA GALDINO, ARIEL ROSA GALDINO, OZENIR GALDINO,
Num. 31772166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942

FABIO PIRES PEREIRA, LUCIA HELENA DA SILVA LOPES, MICHELLE CARVALHO
CORDEIRO - Advogados dos(a) RECORRENTES: PETERSSON STYVE FALANGA - PR84815,
MARCEL DE OLIVEIRA MIRANDA - PR0088657 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021.

Num. 31772166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042216151446100000030950942
Número do documento: 21042216151446100000030950942